Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Processo : 0721088-47.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravado-embargante peticiona nos autos (id. 66323624) a fim de requerer o desentranhamento dos primeiros declaratórios, ao argumento de que a peça fora juntada de forma incorreta, pois incompleta, devendo ser substituída pelos embargos de declaração posteriormente carreados. Todavia, o princípio da unirrecorribilidade, também denominado princípio da singularidade dos recursos ou, ainda, princípio da unicidade recursal, estabelece que, para cada ato judicial recorrível, há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando à impugnação do mesmo ato judicial. A propósito, o aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Dje de 09/06/2016; AgRg no Resp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Dje de 03/06/2016. III. Isso porque, “no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes” (STJ, AgInt nos Eag 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, Dje de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (Edcl no AgInt no AREsp 1037203/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, Dje 30/06/2017) A mera justificativa de incompletude na primeira petição não é suficiente a comprovar justa causa para a não realização integral do ato que competia ao embargante. Afinal, a inclusão de petições e recursos nos autos via PJe é realizada exclusivamente pelo advogado da parte, de modo que recai sobre o usuário do PJe a responsabilidade pela correta anexação de peças e documentos aos autos, do que, a toda evidência, descuidou-se o embargante. A respeito, os precedentes do STJ: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO INCOMPLETA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É da responsabilidade do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando, por conseguinte, com eventual protocolização incompleta do seu recurso. 2. Ausência de folhas que impedem a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1779979 CE 2018/0299777-4, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/11/2023, 4a Turma, DJe 30/11/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INCOMPLETA. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte que utiliza o sistema de processamento eletrônico responsabiliza-se pelos ônus de eventual protocolização da petição incompleta, cabendo-lhe verificar se procedeu à fiel transmissão da peça. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 834756 SP 2015/0324980-2, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 08/08/2017, 4a Turma, DJe 14/08/2017) Ademais, na data da juntada, não consta registro de indisponibilidades ou inconsistências no PJe, conforme consulta realizada junto ao monitoramento do sistema. Nesse passo, a jurisprudência da Corte Superior sinaliza tratar-se de vício insanável por ocorrência de preclusão consumativa, a obstar a admissão do pleito. Confira-se situação que, se não idêntica, ao menos mostra similitude, já que trata de erro na juntada de recurso: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGR. ÚNICO DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. 1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961). 2. Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal. Ilustrativos: AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017; AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento. (STJ - AgInt no AREsp: 553196 MG 2014/0181802-2, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 11/11/2020, 1a Turma, DJe 17/11/2020) Enfim, o equívoco na anexação ou na elaboração dos declaratórios não ampara a pretensão do embargante de substituição da primeira peça. Ante o exposto, indefiro o pedido. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para relatório e pauta dos primeiros declaratórios. Intime-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator